Tribunal: CARF
Processo: 11080.720171/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.720171/2010-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.177 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
IVON LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A compensação do IRRF sobre rendimentos pagos a acionistas controladores,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
está condicionada à comprovação do seu efetivo recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 23/28) no qual se apurou a Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF de R$ 14.457,28 referente à fonte pagadora Granjas 4 Irmãos
S.A..
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 75/77):
O contribuinte apresentou impugnação, de fls. 02 a 04, alegando que era Presidente do
Conselho de Administração da empresa e que recebeu R$ 76.314,67 e teve retido o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720171/2010-11
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.177 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720171/2010-11

valor total de imposto de renda de R$ 14.457,28, pede que seja desconstituído o
lançamento.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Não tendo sido comprovados os efetivos recolhimentos do IRRF pela Pessoa Jurídica,
tendo sido o contribuinte Presidente do Conselho de Administração à época, não pode
este compensar o IRRF em sua declaração de ajuste anual.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/10/2011 (e-fls. 81), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 07/11/2011 (e-fls. 83/95) contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- Alega a responsabilidade da fonte pagadora pelo recolhimento do imposto de
renda retido na fonte e a ilegitimidade passiva do beneficiário dos rendimentos. Discorre sobre o
tema apresentando legislação, doutrina e jurisprudência.
- Expõe que, durante o ano calendário 2006, exerceu a função de Conselheiro de
Administração da Granja 4 irmãos S/A, eleito nos termos das Assembleias Gerais Ordinárias de
29/04/2005 e 27/04/2006 anexadas à impugnação, e que, em decorrência desta atividade, recebeu
a quantia de R$ 76.314,67 com retenção de imposto de renda de R$ 14.457,28, conforme
Comprovante de Rendimentos fornecido pela empresa. Entende que, se for mantida a decisão
recorrida, estaremos diante de um “bis in idem”.
- Assevera que não pode ser punido em razão da falta de repasse dos valores
retidos pela fonte pagadora.
- Aponta que houve situação análoga a esta, em que o diretor da empresa foi
autuado sob o mesmo fundamento, porém, ao final, teve o seu lançamento cancelado.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que a compensação do IRRF somente é permitida se os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
No entanto, tratando-se de acionista controlador, diretor, gerente ou representante
da pessoa jurídica que efetua a retenção do imposto e informa o valor correspondente à Receita
Federal do Brasil - RFB, torna-se necessária também a comprovação do efetivo recolhimento do
imposto retido, haja vista a responsabilidade solidária prevista no art. 723 do RIR/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.177 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720171/2010-11

privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Nesses casos, não basta a indicação da retenção do imposto no comprovante de
rendimentos ou na DIRF da fonte pagadora, devendo ser demonstrado também o seu efetivo
recolhimento para que o contribuinte possa realizar a compensação em sua Declaração de Ajuste
Anual. A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SÓCIO DA FONTE PAGADORA
Comprovado que a contribuinte era representante legal da empresa fonte pagadora de
seus rendimentos, não há como deixar de imputar-lhe a responsabilidade solidária.
(Acórdão no 2201-005.000, 2a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária, de 13/02/2019)
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÓCIO DA
EMPRESA. RECOLHIMENTO.
O contribuinte sócio-administrador da fonte pagadora somente pode compensar o
Imposto de Renda Retido na Fonte se comprovar o recolhimento do tributo retido.
(Acórdão no 2402-007.377, 2a Seção/4a Câmara/2a Turma Ordinária, de 06/06/2019)
Na situação em exame, a autoridade fiscal deixou consignado na Notificação de
Lançamento que o contribuinte constava como sócio da Granja 4 Irmãos S.A. nos registros da
RFB (e-fls. 06).
O interessado, por sua vez, demonstrou ter exercido a função de Presidente do
Conselho de Administração da empresa no ano calendário 2006, mas não apresentou nenhuma
comprovação de recolhimento do imposto retido pela mesma, motivo pelo qual o Colegiado a
quo manteve a infração apurada. Vale reproduzir os seguintes trechos da decisão recorrida (e-
fls. 76/77):
Analisando a documentação acostada aos autos, verificamos que existe a DIRF
informando a retenção do imposto de renda na fonte, fls. 18 e 19, contudo não foram
localizados quaisquer recolhimentos do IRRF nos Sistemas da RFB.
[...]
Chega-se à conclusão, por estes dispositivos legais, que o interessado não apresentou os
elementos suficientes para realizar a compensação do IRRF pleiteado.
Portanto, tendo a informação de que a Empresa não efetuou os recolhimentos do IRRF,
e o contribuinte não fez prova, em sua impugnação, dos efetivos recolhimentos do IRRF
e sendo co-responsável por eles, é de se manter o lançamento, cessando a suspensão da
restituição, assim que forem feitas as provas dos efetivos recolhimentos.
Note-se que o voto condutor aponta expressamente a inexistência de
recolhimentos nos Sistemas da RFB.
Em seu Recurso, o contribuinte limita-se a transferir a responsabilidade para a fonte
pagadora, juntando aos autos apenas o comprovante de rendimentos já apreciado pela primeira
instância.
Assim, considerando o disposto no art. 723 do RIR/99 e tendo em vista que não
restou comprovado o recolhimento do IRRF em litígio, mantém-se a dedução indevida apurada
no lançamento.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.177 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720171/2010-11

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital